Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737084-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO CONJUNTO NACIONAL RECORRIDO: CONTREIRAS PERFUMARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. LICITUDE DA DIVISÃO DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS DE ACORDO COM A FRAÇÃO DA ÁREA DO BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar, em relação às despesas condominiais pagas pela locatária, a base de cálculo e o prazo prescricional que regulará os efeitos da pretensão exercida pela demandante. 2. É lícita a divisão dos encargos condominiais de modo proporcional à fração ideal das áreas das unidades imobiliárias, nos termos dos artigos 1334, inc. I, e 1336, inc. I, ambos do Código Civil. Por essa razão a Convenção de Condomínio e o instrumento negocial de locação celebrado entre as partes estão em harmonia com as regras previstas no Código Civil. 3. No caso de responsabilidade contratual aplica-se o prazo geral de prescrição previsto no art. 205 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 do Código Civil e 54 da Lei 8.245/1991, alegando terem sido livremente pactuadas as condições do contrato de locação, não podendo a recorrida questionar a metragem da loja nem pleitear ressarcimento de valores após ter assinado termo de rescisão com quitação ampla. Acrescenta que desde 2014, a parte recorrida vem assinando instrumentos com a metragem da loja corrigida, firmando as condições relativas aos aluguéis e encargos locatícios por livre e espontânea vontade; c) artigo 206, § 3o, incisos I, IV, e V, do Código Civil, asseverando que a pretensão da recorrida está fulminada pela prescrição trienal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482 (ID Num. 55546309 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 206, § 3o, incisos I, IV, e V, e 422, ambos do Código Civil e 54 da Lei 8.245/1991, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todo o conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “de acordo com as regras estabelecidas na referida convenção as partes também pactuaram o pagamento dos aludidos encargos com fundamento na metragem do imóvel objeto da locação, de acordo com a cláusula sétima do instrumento negocial referido no Id. 49172617, fl. 6. Assim, como já exposto, a divisão dos encargos condominiais estipulada tanto na Convenção de Condomínio, quanto no instrumento negocial celebrado entre as partes, está em harmonia com as disposições normativas previstas no Código Civil, sendo razoável e proporcional” (ID Num. 52215636 - Pág. 8); “em relação ao transcurso do prazo da prescrição que regulará a pretensão ora exercida pela sociedade empresária apelada, a despeito do que tenta fazer crer a recorrente, o caso é de responsabilidade negocial, o que atrai a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos disposto no art. 205 do Código Civil” (ID Num. 52215636 - Pág. 9). “a base de cálculo da despesa condominial também era calculada com fundamento na denominada ‘fração de contribuição’ (Id. 49171405, fl. 28), tendo sido mantida erroneamente (“0,05838%”) desde a celebração do negócio jurídico em exame (Id. 49172619) até a última renovação, ocorrida em agosto de 2021 (Id. 49171386), oportunidade em que foi corrigida para a fração de: “0,054488%” (Id. 49171386, fl. 1). Por essa razão o ressarcimento de valores eventualmente pagos em excesso, em relação às despesas condominiais, deve considerar o período em que a locatária promoveu o pagamento com fundamento na “fração de contribuição” incorreta, qual seja, o período entre outubro de 2011 e outubro de 2021, como observou o Juízo singular (Id. 49172646), intervalo específico contra o qual o centro comercial não impugnou na apelação apreciada pela Egrégia 2a Turma Cível” (ID Num. 54415257 - Pág. 9). E rever tais assertivas é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017